Tribunal: TJDFT
Processo: 0758146-47.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA DO DEVEDOR. ENVIO DA NOTIFICAÇÃO AO ENDEREÇO INDICADO EM CONTRATO. TEMA REPETITIVO N.o 1.132/STJ. APELAÇÃO PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença, sem resolução do mérito, em sede de ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, em razão da aparente ausência de comprovação da mora da parte devedora.
2. Fatos relevantes. (i) ação de busca e apreensão ajuizada em virtude do inadimplemento da obrigação assumida em contrato de concessão de crédito com alienação fiduciária; (ii) determinação judicial à parte credora para comprovação da mora da parte devedora, tendo em vista que a notificação anexada aos autos teria sido devolvida com a anotação “não procurado”. (iii) a parte autora pleiteou a concessão de prazo suplementar para envio de nova notificação. Contudo, em ato contínuo, o e. Juízo de origem proferiu a aludida sentença, sem resolução do mérito.
QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é acertada (ou não) a extinção do processo, sem resolução do mérito, em razão da aparente ausência de comprovação da mora da parte devedora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Decreto Lei n.o 911/69 (art. 2o, § 2o), após a alteração da Lei n.o 13.043/2014, passou a admitir a comprovação da mora por simples carta registrada enviada ao endereço contratual, sem a necessidade de recebimento pelo destinatário.
5. No Tema Repetitivo n.o 1.132, por seu turno, o Superior Tribunal de Justiça firmou tese no sentido de que o envio da notificação extrajudicial ao endereço fornecido no contrato é suficiente para a constituição em mora, o que foi concretamente observado.
6. No ponto, importa ressaltar que a devolução da carta com a rubrica “não procurado” não pode ser interpretada em desfavor do credor, uma vez que ele não possui ingerência sobre a prestação regular dos serviços cartorários na localidade de residência do devedor nem possui a aptidão de impor a retirada da correspondência na agência pelo destinatário da notificação (hipóteses que subsidiariam a referida devolução).
7. Configurado, portanto, o “error in procedendo” à determinação de emenda à petição inicial, por exigências fora de proporção ao caso concreto e contrárias à tese firmada no Tema n.o 1.132/STJ, de modo a caracterizar patente prejuízo processual. Sentença desconstituída.
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação provida.
_____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, §2o e 3o, e 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n.o 72 e Tema n.o 1.132; TJDFT, acórdão 2043342, rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, DJe 22.09.2025; acórdão 2010542, rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, DJe 30.06.2025.